Tribunal: TJDFT
Processo: 0754696-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754696-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO MACHADO IMPETRANTE: MANOEL MESSIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente, condenado a 11 anos de reclusão pelos crimes dos arts. 288, caput, 158, § 1o, ambos do CP, e art. 1o da L. 9.613/98 (associação criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro), teve a prisão preventiva decretada em 10.4.24, para garantia da ordem pública. Sustenta o impetrante que ilegal a prisão, porque não reavaliada a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, conforme dispõe o art. 316, § único, do CPP. E há excesso de prazo na prisão. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a garantia da ordem pública. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva para que o paciente possa apelar em liberdade. De início, registre-se que o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva nem do mandado de prisão cumprido A sentença condenatória - em 23.5.25 - manteve a prisão preventiva e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade ao fundamento de que “persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva”. Transcreve-se o trecho pertinente: “(...) O Acusado LEONARDO MACHADO encontra preso em face do presente processo (ID 202869130, dos autos da medida cautelar associada, PJe 0709656- 10.2024.8.07.0007). Ademais, entendo que os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ainda estão presentes. Aliás, a Corte local vem entendendo que se deve manter a prisão cautelar, em casos como o do Acusado, senão vejamos: “1 Não há direito de recorrer em liberdade quando acusado permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução criminal, sendo reconhecida na sentença condenatória a responsabilidade pelas graves infrações penais cometidas. 2 Subsistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, embora os condenados sejam primários e tenha sido fixado o regime semi-aberto. Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não asseguram necessariamente a liberdade, quando evidenciada a periculosidade concreta pelas circunstâncias objetivamente apuradas: roubo à mão armada em concurso de agentes e resistência violenta à prisão, inclusive com troca de tiros com a polícia da qual resultou ferido um menor. 4 Ordem denegada”. (20070020106167HBC, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, julgado em 24/09/2007, DJ 24/10/2007 p. 111). [Grifei]. Portanto, considerando que os requisitos exigidos para a prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, ainda estão presentes, principalmente a garantia da ordem pública, mantenho a prisão do Acusado LEONARDO MACHADO, negando-lhe, em consequência, o direito de apelar em liberdade. (...)” (ID 79355108, p. 28). Quanto ao excesso de prazo na prisão alegado pela defesa, a instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. E, encerrada a instrução criminal e condenado o paciente, superada está a alegação de constrangimento por excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ). De igual modo, descabida a alegação de necessidade de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do art. 316, § único, do CPP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”). Incumbe ao juiz que decretou a prisão preventiva rever a necessidade de manutenção dessa a cada 90 dias. Contudo, com a prolação da sentença, o juiz de origem exaure a prestação jurisdicional, só podendo alterá-la para corrigir inexatidões materiais, erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração (aplicação subsidiária do art. 494 do CPC). Por conseguinte, mantida a prisão preventiva na sentença, não há necessidade de reavaliação dessa, a cada 90 dias, pelo juiz de origem. Não há ilegalidade manifesta. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES